Tribunal: TJES
Processo: 5011741-51.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011741-51.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCEDES SILVA CRISTOVAM

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora sustentou a inexistência de contratação de empréstimo consignado e pleiteou a devolução dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, motivando o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da regular contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se restaram configurados danos materiais e morais indenizáveis em razão dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização da relação entre autora e instituição financeira como relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 da Lei n.º 8.078/90.
4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1061, REsp 1.846.649/MA), incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

5.A alegada contratação por meio eletrônico, embora instruída com "selfie" e dados de geolocalização, mostrou-se insuficiente para demonstrar a regularidade do negócio, sobretudo diante da divergência do local da contratação com o domicílio da autora e de indícios de fraude.
6. Restando incontroversos os descontos no benefício previdenciário e não demonstrada a regular contratação, configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
7.Comprovado o prejuízo patrimonial decorrente dos descontos indevidos, impõe-se a restituição simples dos valores, em razão da ausência de má-fé do fornecedor e da ausência de pedido de devolução em dobro.
8. Configura-se o dano moral diante do impacto dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, gerando constrangimento, angústia e perturbação relevantes. A fixação em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações em que o consumidor impugna contratação bancária cuja autoria nega. 2. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade e autenticidade do contrato impugnado, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC e da jurisprudência do STJ. 3. A ausência de prova inequívoca da contratação, somada aos descontos indevidos, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 14, § 3º, I; CPC, arts. 368, 429, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061); STJ, Súmula n.º 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011741-51.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCEDES SILVA CRISTOVAM
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BRAGANCA ZOBOLI BRAVIM - ES13239-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mercedes Silva Cristovam contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais proposta em face de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) prova da regular contratação dos empréstimos consignados pela consumidora; ii) dano moral e material suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei n.º 8.078/90.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei n.º 8.078/90.

Prevê a súmula n.º 479, do STJ, que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação de um contrato de empréstimo consignado por meio eletrônico.

Não obstantes tais alegações, assim como a juntada de documentos que comprovaram a contratação por meio eletrônico, considerando que houve impugnação do consumidor acerca da autoria da respectiva contratação, entendo que não restou devidamente comprovada a regularidade do negócio jurídico.

Destaco, por oportuno, que, embora conste nos autos a informação de que, no ato da suposta contratação, houve a juntada de fotografia tipo “selfie” e de dados de geolocalização, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de comprovar a autoria do negócio jurídico, sobretudo quando presentes outros indícios aptos a revelar a ocorrência de fraude, como se verifica no presente caso.

Com efeito, a geolocalização indicada no momento da alegada contratação, conforme consulta realizada no Google Maps, corresponde à Rua Coronel Francisco Guárdia, n.º 59, em Cachoeiro de Itapemirim/ES — endereço que abriga diversas instituições financeiras e correspondentes bancários naquela região. Tal circunstância, portanto, reforça a dúvida acerca da efetiva autoria da contratação, uma vez que o local não guarda relação direta com a residência ou com o domicílio da autora, evidenciando a plausibilidade da tese de fraude.

A propósito,
n
ão obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a apelante impugnou a autenticidade da contratação, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar das circunstâncias em que negociado o contrato de empréstimo, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autoria da contratação, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp n.º 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061,
mutatis mutandis
, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da apelante, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, entendo que restou comprovado, pois os descontos indevidos estão espelhados nos extratos apresentados, devendo o apelado efetuar a respectiva devolução dos valores na forma simples.

Registro, por oportuno, que a tese do EREsp 1.413.542/RS (modulação da devolução em dobro) torna-se, aqui, desnecessária, justamente porque a condenação será fixada em devolução simples para guardar estrita aderência ao pedido.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a quantidade de descontos, o valor da dívida indevidamente impugnada e o valor do benefício previdenciário em questão, são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) reputa-se adequada, sobretudo em razão da gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de condenar o apelado Banco Pan S/A:
a) a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, com correção monetária de cada desconto, pelo IPCA até a citação e, a partir de então, incidência exclusiva da taxa Selic, permitida a compensação com o valor depositado;

b) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação;

c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)